Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA.

1. É incabível a condenação do autor ao pagamento da verba honorária em ação de produção antecipada de prova se o réu não resiste à pretensão, prestando os esclarecimentos buscados.

2. Deu-se provimento ao recurso.